Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-94.2023.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000269-94.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DANIEL RAMOS GARCIA - CPF: 499.657.786-04 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.662.861/0001-59 (APELADO), GIANE ELLEN BOSIO BARBOSA - CPF: 663.073.412-20 (ADVOGADO), AGROCUNHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 01.301.636/0001-36 (APELADO), EDMAR RODRIGUES CUNHA - CPF: 378.697.361-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITOS PATRIMONIAIS DISPONÍVEIS. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO REQUERIDA POR ADVOGADO DE UMA DAS PARTES. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. MERO ARREPENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Sentença homologatória de acordo firmado em Ação Monitória, na qual o apelante, como terceiro interessado, assumiu a dívida e anuiu à sua inclusão no polo passivo, sendo posteriormente homologada a transação judicial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença homologatória de acordo extrajudicial em razão (i) da alegada ausência de citação formal do apelante no processo originário e (ii) da inexistência de advogado representando o Apelante quando da apresentação do acordo para homologação judicial.

III. Razões de decidir

3.

O comparecimento espontâneo do apelante, com manifestação inequívoca de vontade ao assumir a dívida e anuir expressamente à inclusão no polo passivo, supre eventual ausência de citação, afastando qualquer nulidade processual nesse ponto.

4.

A transação extrajudicial, versando sobre direitos patrimoniais disponíveis e firmada por partes capazes, prescinde da presença de advogado para sua validade no plano material.

5.

A exigência de capacidade postulatória prevista no art. 103 do CPC resta atendida quando o pedido de homologação judicial do acordo é formulado por advogado regularmente habilitado, ainda que represente apenas uma das partes que firmaram o acordo extrajudicial de forma livre vontade.

6.

Inexistente vício transrescisório, a pretensão anulatória revela mero arrependimento unilateral do apelante, insuficiente para desconstituir sentença homologatória transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo da parte, com assunção expressa da obrigação e anuência à inclusão no polo passivo, supre eventual ausência de citação formal.
2. É válida a homologação judicial de acordo firmado por partes capazes e relativo a direitos patrimoniais disponíveis quando o pedido é formulado por advogado habilitado, ainda que apenas de uma das partes, inexistindo nulidade por ausência de representação de todos os envolvidos quando do pedido de homologação do acordo extrajudicial concernente a direitos disponíveis e realizado entre pessoas capazes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 103 e 239, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
entendimento consolidado sobre comparecimento espontâneo e validade de transação extrajudicial homologada judicialmente.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1000269-94-2023

APELANTE:
DANIEL RAMOS GARCIA

APELADO:
BOASAFRA COMPÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Daniel Ramos Garcia
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT que
julgou improcedente a Ação
Anulatória de Sentença (denominada
Querela Nullitatis Insanabilis
), ajuizada

pelo Apelante
, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento de nulidade da sentença homologatória de acordo firmado no

processo n.
0000857-65.2016
.8.11.0014
, sem que o Apelante tenha sido citado no referido processo e, tampouco, anuído ao referido acordo, sobrevindo a sentença recorrida.

Sustenta que a
sentença homologatória proferida no processo de origem padece de nulidade absoluta, insanável e que macula toda a cadeia processual que dela decorre, em razão da flagrante ausência de capacidade postulatória do Apelante no ato de juntada do acordo para homologação judicial.

Verbera que embora a celebração de um acordo extrajudicial seja um negócio jurídico de direito material que, em sua essência, não exija a presença de advogado para sua validade entre as partes, a sua submissão ao crivo judicial para fins de homologação consiste em

ato processual, havendo necessidade de representação por advogado.

Acrescenta que o plano material as partes podem transacionar livremente seus direitos, no entanto quando essa transação é levada ao Poder Judiciário para homologação e conferir

condição de título executivo judicial há necessidade

do cumprimento de requisitos formais e a observância de pressupostos processuais, dentre os quais se destaca a capacidade postulatória.

Sustenta que a decisão de primeira instância, ao validar a homologação com base na assinatura do acordo extrajudicial pelo Apelante, sem a assistência de um profissional do direito para o ato de juntada e requerimento de homologação desconsiderou preceitos basilares do processo civil brasileiro. E privou o Apelante de defesa técnica.

Assevera que não é admissível convalidar a nulidade apontada em decorrência de comparecimento espontâneo, aduzindo que não se trata de mera ausência de citação formal, mas de falta de capacidade postulatória do Apelante para a prática de um ato processual concernente à juntada de acordo para homologação pelo Juízo.

Argumenta que o comparecimento espontâneo do Apelante não tem o condão de suprir a falta ou a nulidade da citação, permitindo que a parte exerça seu direito de defesa, acrescentando que a assinatura de um termo de acordo extrajudicial, ainda que contenha informações sobre o processo judicial de origem e um pedido de inclusão no polo passivo, não se confunde com a constituição de um advogado para atuar em juízo, nem com a com a prática de um ato de defesa efetivo que exija capacidade postulatória.

Argumenta que a ausência de um advogado na formalização do pedido de homologação não é um vício sanável pelo suposto "comparecimento espontâneo" do Apelante, sendo que ao contrário configura uma nulidade absoluta que compromete a validade da sentença homologatória desde sua origem.

Assinala que a nulidade da sentença homologatória do acordo se impõe,

tendo em vista

que ausência de advogado no momento em que o acordo foi apresentado para homologação privou o Apelante de defesa técnica, violando o devido processo legal e a ampla defesa. Pugna ao final,

pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões, embora a Apelada tenha sido devidamente intimada para sua apresentação.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Sentença Homologatória de Acordo firmado no processo n.
0000857-65.2016.8.11.0014
em que o Apelante sustenta existência de vício insanável.

Argumentou, em síntese, o Apelante que não foi citado no processo e que o comparecimento espontâneo não supre a necessidade de citação e intimação. Assevera que a sentença que homologou

o acordo é

nula
em razão da falta de capacidade postulatória, aduzindo que
o fato de ter assinado o acordo não afasta a necessidade de assistência de um profissional do direito para o ato de juntada e requerimento de homologação do acordo,
acrescentando que o acordo foi apresentado para homologação sem representação do Apelante por advogado sendo
imprescindível para homologação judicial de acordo de transação a presença de advogado garantindo-se à parte o direito a ampla defesa.

Inicialmente necessário anotar que o Autor sustentou na peça inicial que não foi citado no processo

0000857-65.2016.8.11.0014
, no entanto, apesar dos argumentos sustentados, cumpre ressaltar que o Apelante compareceu espontaneamente formalizando acordo extrajudicial e ainda assumindo o débito em questão, sendo que eventual ausência de citação foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo ao processo.

No mais, necessário registrar que na peça recursal o Apelante afirma a nulidade da sentença homologatória

do acordo no referido processo em razão da ausência de advogado quando da apresentação para homologação em Juízo
, afirmando que não estava representado em ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Da análise dos Autos, constata-se que o processo de origem n. 0000857/65/2016 consiste em uma Ação Monitória ajuizada pela Apelada em face da Agrocunha Comércio e Representações Ltda, sendo que durante o trâmite do referido processo foi realizado acordo entre as partes,
constando no referido acordo o Apelante como Terceiro Interessado.

Consta no referido acordo o seguinte:

(...)

“Que o Terceiro interessado reconhece e assume o pagamento do debito constante dos autos bem como informa que acordaram o pagamento do debito nos seguintes termos:

Que o Requerido/Embargante concorda com a inclusão no pólo passivo do Terceiro Interessado, bem como que o mesmo suceda a dívida.

O Terceiro Interessado pagará o valor de R$ 110,00 (cento e dez mil reais),

em uma única parcela com vencimento para o dia 30/11/2018”.

Diante desse quadro, pelo que se constata, o Apelante assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida então havida pela empresa Agrocunha Comércio e Representações LTDA e a Apelada figurando o Apelante como terceiro interessado.

Necessário anotar que no referido acordo consta a assinatura do terceiro interessado Daniel Ramos Garcia, conforme se verifica da análise dos documentos juntados na peça de defesa ID 338304470.

No contexto apresentado, embora o Apelante tenha aventado que não havia comparecido àquele processo e, tampouco citado, no entanto, nota-se que ocorreu seu comparecimento espontâneo na medida em que
veio aos autos inclusive, anuindo ao pagamento do débito e à sua inclusão no pólo passivo de forma que seu comparecimento espontâneo anuindo na substituição processual no lugar da empresa demandada supre a necessidade de citação,
não havendo falar em nulidade quanto a este ponto.

Com relação a alegação de invalidade da sentença homologatória do acordo, inicialmente cumpre anotar que as partes podem efetivar transações extrajudiciais independentemente da presença de advogado de forma que tal circunstâncias não o torna invalido.

Com efeito, desde que as partes sejam capazes, podem realizar negócio jurídico ou transações negociais sem a presença de advogado, não havendo qualquer impedimento principalmente, quando se trata de direitos disponíveis a ausência de advogado não invalida a transação.

No pertinente ao argumento de que não estava representado por advogado quando referido acordo foi levado à juízo para homologação sendo, portanto, inválida a sentença homologatória,

cumpre registrar que no caso
após a efetivação do acordo entre as partes a requerida pleiteou a homologação em Juízo por meio de profissional habilitado que a representava Dr José Ravanello OAB 3.291, ou seja,
o pedido de homologação foi efetivado por profissional habilitado que representava a parte demandada na época
.

Ademais, vale ressaltar que referido acordo ao qual o Apelante anuiu foi efetivado em 2018 e somente em 2023 o mesmo ajuizou a presente demanda visando o reconhecimento de invalidade da sentença homologatória quando, certamente, deve ter se arrependido de substituir a demandada no pólo passivo da ação buscando agora a invalidade do referido ato.

Cumpre ainda ressaltar, conforme registra a sentença recorrida, que:

“no processo anterior (70695), o advogado do réu original,
AGROCUNHA
, estava presente na audiência onde o acordo foi apresentado, e houve a anuência expressa para a inclusão de DANIEL RAMOS GARCIA no polo passivo.

A sentença que homologou o acordo, proferida em 02/04/2018, foi baseada em um negócio jurídico válido, onde o Autor, DANIEL, manifestou sua vontade de assumir a obrigação.

Assim, a alegação de nulidade por falta de citação formal é rechaçada pelo
comparecimento espontâneo
e pela
ciência inequívoca
do Autor, que expressamente requereu a inclusão no polo passivo do processo (no 70695) ao assinar a assunção de dívida, convalidando o ato.

Não se verifica, portanto, a ocorrência de
vício transrescisório
capaz de sustentar a presente
Querela Nullitatis Insanable
. O que se observa, conforme bem colocado pela Defesa, é o
"mero arrependimento unilateral do Requerente sobre o acordo extrajudicial firmado"
, o que não é fundamento jurídico hábil para anular uma sentença transitada em julgado”
.

Com efeito, conforme mencionado, em caso de direitos patrimoniais disponíveis e com partes capazes há entendimentos no sentido da possibilidade de homologação de acordo mesmo sem a presença de advogado de uma das partes,
mormente, quando assinado pelas partes
, como ocorreu no caso em que o pedido foi realizado em juízo pelo advogado da demandada, profissional habilitado e com capacidade postulatória
.

Com efeito, a capacidade postulatória prevista no artigo 103 do CPC,

é atendida quando o acordo celebrado entre as partes é submetido a homologação judicial pelo advogado constituído por umas das partes, não sendo indispensável que todas elas

estejam representadas em Juízo para requerer a homologação, sendo que no caso, o acordo celebrado foi submetido a homologação judicial pelo advogado constituído por uma das partes, ou seja por profissional habilitado,

de modo que a capacidade postulatória constante do artigo 103 do CPC, resta atendida
.

Diante desse quadro, não há falar em invalidade ou nulidade da sentença que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes, tendo em vista que as partes que formalizaram o acordo são capazes o objeto é lícito e, ademais, o acordo foi assinado pelo Apelante como livre demonstração de vontade e possui os requisitos de validade, não restando demonstrado mácula ou vício no referido acordo.

Portanto, aderindo ao acordo o Apelante concorda com a atuação do advogado da parte demandada a quem substituiu e que ingressou com o pedido de homologação.

Dessa forma, diante da situação retratada nos Autos,
nego provimento ao recurso e mantendo os termos da sentença ora recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, para fixar em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026